Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004591-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA ALVES ROMÃO LARA LEITE – EIRELI – ME e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.o 1001400-91.2021.8.11.0041, movida em desfavor do Juízo judicante, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos apontamentos creditícios e de protesto em nome das empresas Agravantes.
Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de títulos configura providência para manter a atividade produtiva das empresas, na medida em que o ato se compatibiliza com o disposto no art. 49 c/c §4o da Lei 11.101/2005.
Afirma que se a Legislador prevê a suspensão da própria exigibilidade das obrigações não se coaduna manter referidas restrições como prolatado no decisum objurgado.
Asseveram que “a manutenção dos apontamentos e protestos já existentes e/ou a inclusão de novos frustrará a própria reestruturação das empresas, já que prejudicará a negociação com fornecedores, bancos e até clientes que exigem sua regularidade financeira para fins de contratação (...).”
Por derradeiro, requestam a suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos protestos, bem como a proibição novos atos de inclusão, durante o período de blindagem (180 dias), por se tratar de medida necessária para restabelecer a normalidade de suas atividades e atingir o objetivo da lei de recuperação judicial.
Forte em tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo ao recurso para, desde logo, seja determinar a suspensão das restrições creditícias e protestos em nome das empresas Agravantes, durante o período de blindagem.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, quando o Julgador defere o processamento da recuperação judicial, deve ser suspensa, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), todas as ações e execuções em face da empresa recuperanda e dos sócios solidários, senão vejamos:
Art. 6.o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
[...]
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
Com efeito, o Legislador nada mencionou sobre a possibilidade de suspensão dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito e protestos existentes em nome da recuperanda e/ou de seus sócios na fase de processamento da recuperação judicial, mas sim apenas das ações e execuções.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, já decidiu no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, motivo pelo qual, não há que se falar em exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção crédito e tabelionato de protesto, nessa fase processual.
Nesse sentido:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. [...] 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).
Como se pode observar, a sustação dos protestos e retirada dos nomes da recuperanda e de seus sócios do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).
Na mesma vertente tem decidido esta e. Corte de Justiça, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCABIDO NA FASE DE PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando o recurso é protocolizado na vigência do novo Código de Processo Civil, o seu julgamento deve se dar com base nessa legislação.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores.
Se o pedido de recuperação judicial se encontra em fase de processamento, não há que se falar em exclusão e/ ou suspensão dos registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.
A sustação dos protestos e retirada dos nomes da recuperanda e de seus sócios do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, que é quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF). (AI 84955/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).
Assim, uma vez que o pedido de recuperação judicial se encontra em fase de processamento, entendo que não há falar em exclusão e/ou suspensão dos registros do nome das empresas Agravantes nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como nos tabelionatos de protestos, razão porque a manutenção do decisum a quo é medida que se impõe.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil/CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora